Tribunal: TCU
Processo: 005.676/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura (MinC) em desfavor de Jilson Antônio Soares dos Reis diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados sob o valor original de R$ 242.205,75 em prol da montagem da turnê do espetáculo musical O Girassol, nos termos da Lei no 8.313 (Lei de Incentivo à Cultura), de 1991.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura (MinC) em desfavor de Jilson Antônio Soares dos Reis diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados sob o valor original de R$ 242.205,75 em prol da montagem da turnê do espetáculo musical intitulado como "O Girassol", nos termos da Lei no 8.313 (Lei de Incentivo à Cultura), de 1991; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável (Jilson Antônio Soares dos Reis), nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Jilson Antônio Soares dos Reis, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "a", "b" e "c", 19, caput , 23, III, da Lei no 8.443, de 1992, para, assim, condená-lo ao pagamento do correspondente débito, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, calculados desde as datas indicadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da referida dívida ao Fundo Nacional de Cultura, abatendo a quantia já restituída, em 6/7/2017, sob o montante de R$ 60.852,18 (sessenta mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos), na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor (R$) 30/12/2010 13.705,75 31/1/2011 9.500,00 28/2/2011 9.500,00 31/3/2011 9.500,00 29/4/2011 9.500,00 31/5/2011 9.500,00 30/6/2011 9.500,00 29/7/2011 9.500,00 31/8/2011 9.500,00 4/10/2011 9.500,00 31/10/2011 9.500,00 30/11/2011 9.500,00 29/12/2011 9.500,00 31/1/2012 9.500,00 29/2/2012 9.500,00 30/3/2012 9.500,00 30/4/2012 9.500,00 29/6/2012 9.500,00 31/7/2012 9.500,00 31/8/2012 9.500,00 28/9/2012 9.500,00 31/10/2012 9.500,00 30/11/2012 9.500,00 27/12/2012 9.500,00 30/9/2013 10.000,00 9.3. aplicar em desfavor de Jilson Antonio Soares dos Reis a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. determinar que a unidade técnica envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.